Tribunal: STF
Processo: RE 335635
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reajuste
dos servidores do município de São Paulo. Lei nº 11.722/95. 3.
Ofensa aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos, da
irretroatividade da lei e do direito adquirido. Declaração de
inconstitucionalidade pelo Pleno (RE 258.980/SP, Plenário, Rel. Min.
 Carlos Britto, DJ 06.06.03). 4. Agravo regimental a que se nega
provimento